Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ÚLTIMO TRECHO REALIZADO VIA TERRESTRE. ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA. CHEGADA AO DESTINO COM 1H30 DE ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Falha mecânica, que ocasiona manutenção não programada da aeronave, constitui fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade, não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo.
2. O art. 21, inc. II, da Resolução no 400/2016 da ANAC, prevê que, em casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, deve o transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha cabe ao passageiro.
3. Na hipótese, o autor alega que teve o voo de conexão cancelado cerca de 15min antes do embarque e, diante da incerteza do próximo voo, aceitou continuar a viagem por via terrestre com carro e motorista oferecidos pela empresa, tendo recebido alimentação e chegado ao destino com 1h30 de atraso.
4. Se as passagens aéreas foram adquiridas utilizando-se de pontos de fidelidade da empresa aérea, 179.360 pontos para todos os trechos (ID 67064284, pág. 5), a restituição deve corresponder aos pontos utilizados para o trecho Campinas – Bauru, equivalente a 96.000 pontos de fidelidade (ID 67064279, pág. 16), sendo indevida a conversão em pecúnia.
5. A restituição em pecúnia deve ser apenas de R$ 100,00 referentes à taxa de marcação de assento do trecho (ID 67064284, pág. 4).
6. A opção pelo deslocamento do último trecho da viagem por via terrestre com a chegada ao destino com apenas 1h30 de atraso, per se, não acarreta dano moral. A companhia aérea prestou a assistência devida de transporte e alimentação e o atraso não foi excessivo. Além disso, não há notícia nos autos de consequências relevantes, como perda de compromisso, que justifique a reparação.
7. Nesse sentido: “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Azul Linhas aéreas à restituição de 96.000 pontos de fidelidade e R$100,00 (cem reais) ao autor, corrigido desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.